Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600361-89.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600361-89.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/09/2021
Processo referência: 0600361-89.2020.6.16.0170
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600361-
89.2020.6.16.0170 que reconheceu que as contas não foram prestadas pelo Partido dos
Trabalhadores de Mamborê nas Eleições Municipais de 2020, nos termos do artigo 74, IV da
Resolução nº 23.607/2019 e artigo 30, inciso IV da Lei nº 9.504/97 e, em consequência, reconheceu a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha destinada ao Partido dos Trabalhadores de Mamborê, conforme
previsão do art. 80, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, enquanto não for regularizada a omissão
da agremiação partidária e seus responsáveis, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela lei para a prestação de contas final, de acordo com o disposto no artigo 49, caput, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. Deixou de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário, a qual será deverá ser analisada em processo regular que assegure
ampla defesa, conforme disposto no artigo 80, inciso II, alínea "b", da Resolução TSE n°
23.607/2019 (STF ADI n.º 6032, j. em 05.12.2019). (Prestação de Contas Eleitorais referente ao
Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Mamborê/PR, relativas às Eleições Municipais de
2020, julgadas não prestadas, conforme fixado no art. 49, § 5º, inc. VII, e no art. 74, IV, da mesma
Resolução, vez que o Partido foi citado por seu representante, pessoalmente, para constituir
advogado no prazo de três dias, sob pena de ter suas contas julgadas como não prestadas, e nada
foi apresentado ou requerido nos autos. A prestação de contas só foi apresentada em 01/07/2021,
ou seja, após o período máximo permitido em lei, sem apresentar justificativa). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
311
07/12/2021 08:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.074

RECURSO ELEITORAL 0600361-89.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. JULGAMENTO DAS CONTAS
COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS
A SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. CITAÇÃO POR APLICATIVO
D E M E N S A G E M I N S T A N T Â N E A .
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR WHATSAPP. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
P R O C E S S A M E N T O . R E C U R S O
PREJUDICADO. NULIDADE DECRETADA
DE OFÍCIO.

1. A falta de constituição de advogado
nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua
representação processual após
intimação pessoal e específica enseja o
julgamento das contas como não
prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do
REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061,
entendeu ser possível a juntada da
Num. 42833311 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708214880600000041808376
Número do documento: 21120708214880600000041808376

procuração em sede recursal, nos
termos do art. 76, § 2º do Código de
Processo Civil, para fins de afastar o
julgamento das contas como não
prestadas.

3. Se é possível a juntada de procuração
em sede recursal, mais ainda a juntada
em momento processual anterior, após a
prolação da sentença.

4. As notificações, as comunicações ou
as intimações por serviços de
mensagens instantâneas, fora do
período eleitoral, dependem de prévia
adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas
válidas com o envio e recebimento no
número informado no respectivo termo
de adesão ou em procuração com essa
finalidade, conforme o art. 5º, parágrafo
único da Res.-TRE/PR 852/2020.

5. O encerramento das eleições e a
ausência de termo de adesão específico
ao recebimento de notificações pelo
WhatsApp implica em nulidade da
notificação, pois gera prejuízo
insuperável ao réu que não participa de
qualquer ato processual.

6. No caso, mister a decretação de
nulidade da citação e de todos os atos
p r o c e s s u a i s p o s t e r i o r e s , c o m
determinação de retorno dos autos à
origem para regular processamento.

7. Recurso conhecido e prejudicado.
Nulidade decretada de ofício.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Num. 42833311 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708214880600000041808376
Número do documento: 21120708214880600000041808376

Cuida-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Partido dos Trabalhadores do
Município de Mamborê, referente às eleições de 2020.

Inicialmente, não houve a prestação de contas pela agremiação, que foi citada
pessoalmente, nas pessoas dos responsáveis pelo partido, tanto para que prestasse as contas
como para que constituísse advogado (id. 42711150), tendo deixado de apresentar manifestação.

Foi emitido parecer conclusivo pelo Cartório da 170ª Zona Eleitoral - Mamborê pela
não prestação das contas, diante da inércia do partido (id. 42711164).

Intempestivamente, houve a entrega da prestação de contas pela agremiação, sem
movimentação de recursos (id. 42711170).

A prestação de contas não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau, porque
apresentada intempestivamente, sendo a sentença pelo julgamento das contas como não
prestadas (id. 42711179).

Foram opostos Embargos de Declaração pelo prestador (id. 42711188) e
apresentadas as procurações faltantes (id. 42711189 e seguintes). Os Embargos foram
rejeitados (id. 42711195).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 427111202): i) há possibilidade de
juntada de novos documentos em sede de Embargos de Declaração; ii) como as contas foram
julgadas não prestadas, é possível que a agremiação faça requerimento de regularização de
prestação de contas; iii) apresentou tempestivamente os instrumentos procuratórios, sendo que a
única irregularidade fora a ausência do referido documento; iv) a entrega intempestiva das contas
não pode ser motivo ensejador para a declaração de contas não prestadas quando houver
elementos mínimos que permitam a análise. Ao final, requer o provimento do Recurso para julgar
as contas como aprovadas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id.
427522997).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas,
diante da entrega intempestiva das contas de campanha da agremiação, em afronta ao contido
no art. 49 da Res.-TSE 23.607/19, que estabelece o seguinte:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
Num. 42833311 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708214880600000041808376
Número do documento: 21120708214880600000041808376

9.504/1997, art. 29, III).

[...]

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:

[...]

IV - O candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo
mural eletrônico, até a diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça
Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; o
omisso será citado para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo
observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;

[...]

VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, IV).

Destaca-se que, excepcionalmente para as eleições de 2020, o prazo para entrega
das contas venceu em 15/12/2020.

II.ii.i - Com relação à representação processual, em sede de Embargos de
Declaração em face da sentença de primeiro grau o prestador juntou o instrumento de mandato
para constituição de advogado (id. 2711189 e seguintes).

Esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de REl nº 0601007-38.2020-
6.16.0061, entendeu ser possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art.
76, § 2º do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade da regularização processual em
sede de recurso, restando consignado no voto condutor do Dr. Rodrigo Gomes do Amaral o
seguinte:

Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida para
regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76,
§2º, do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da
preclusão prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, se é possível a juntada do instrumento de mandato em sede recursal,
mais ainda o é em sede de Embargos de Declaração em primeiro grau, motivo pelo qual deve ser
entendida por regularizada a representação processual do prestador.

II.ii.iii. A Res.-TSE 23.607/2019 prevê em seu art. 98 o seguinte:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa do advogado constituído pelo partido
político ou pelo candidato, abrangendo:

(...)
Num. 42833311 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708214880600000041808376
Número do documento: 21120708214880600000041808376

§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
candidato e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem
instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e
pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;

(...)

Dessa forma, a possibilidade de realização de comunicação de atos processuais por
WhatsApp no curso das eleições de 2020 encerrou-se em 19 de dezembro de 2020.

Entretanto, mesmo que encerradas as eleições, em virtude da pandemia, ainda há a
possibilidade de envio de notificação pelo aplicativo, desde que enviado pelo prestador termo de
adesão, conforme se infere do art. 5º, parágrafo único, da Res.-TRE/PR 852/2020:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a
comunicação ou a intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações,
de emissoras de rádio e de televisão, de provedores de aplicações de internet e
de advogados, serão consideradas válidas quando observarem as regras
estabelecidas nos normativos específicos.

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral,
as notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no
número informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa
finalidade.

Na espécie, contudo, não há qualquer comprovação nos autos de adesão do
candidato para o recebimento de notificações e citações via WhatsApp, restando inválido o ato
processual praticado, porquanto não conferiu a ciência inequívoca do teor da representação ao
recorrente.

O fato de ter sido constatado os dois “tiques” na mensagem encaminhada ao celular
do destinatário não substituiu a formalidade contida no parágrafo único, da Res.-TRE/PR
852/2020, que regulamenta especificamente a utilização de serviços de mensagens instantâneas
no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná.

Portanto, vê-se de forma indelével o prejuízo sofrido pelo recorrente diante da
notificação realizada pelo WhatsApp, que não permitiu sua ciência inequívoca quanto aos fatos,
prejudicando de forma insuperável o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, mister, de ofício, a decretação da nulidade da citação por WhatsApp e
de todos os atos processuais posteriores, a fim de que os autos retornem à primeira instância
para a devida citação do recorrente, com oportunização ampla do contraditório e da ampla
Num. 42833311 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708214880600000041808376
Número do documento: 21120708214880600000041808376

defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por, de ofício, decretar a nulidade da citação por WhatsApp e de todos
os atos processuais posteriores e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular
processamento do feito, restando prejudicado o recurso.

Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600361-89.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833311 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708214880600000041808376
Número do documento: 21120708214880600000041808376